Tribunal: TJSP
Processo: 2220885-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Sustação cautelar de regime semiaberto – O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites do remédio heroico – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220885-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes AGEU MOTTA, LUCAS RESLER DOS SANTOS e MATEUS
ROZALEM SABINO e Paciente RICARDO ALEXANDRE CASTANGUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas-corpus impetrado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220885-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42.442
2
Voto n° 42.442
Habeas-corpus no 2220885-22.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 2a Vara das Execuções Criminais
Impte(s): Ageu Motta, Lucas Resler dos Santos e Mateus Rozalem
Sabino
Pacte(s): Ricardo Alexandre Castangue

Habeas corpus Execução Penal Sustação cautelar de
regime semiaberto O habeas-corpus não é meio idôneo
para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo
a análise do requisito incabível nos estritos limites do
remédio heroico Ordem não conhecida.
Vistos.
Os Advogados Ageu Motta, Lucas
Resler dos Santos e Mateus Rozalem Sabino impetram o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Ricardo Alexandre
Castangue, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Relatam os d. impetrantes, em
síntese, que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, quando, em
razão de sindicância datada de 16/03/2020 e 18/03/2020, foi removido
ao regime fechado.
Afirmam que referido procedimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220885-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42.442
3
que resultou na sustação do regime semiaberto do paciente, foi
instaurado por solicitação do Diretor da unidade prisional, que alegou
que o paciente e outros 180 (cento e oitenta) presos teriam causado
tumulto após terem sido informados da suspensão da saída temporária de
Páscoa.
Asseveram que o comunicado de
infração disciplinar não descreve qualquer conduta do paciente, não
havendo provas de que ele tenha praticado qualquer conduta apta a
resultar na sua regressão de regime. Assim, alegam se tratar de sanção
coletiva.
Acrescentam que o constrangimento
ilegal sofrido pelo paciente consiste no fato deste estar sendo mantido
em regime fechado quando faz jus ao regime semiaberto.
Ressaltam que o paciente sofreu as
consequências da prática de uma falta grave antes mesmo de a decisão
ter sido proferida, de maneira que, em caso de eventual absolvição, terá
sofrido prejuízos irreparáveis pela sua manutenção em regime mais
gravoso do que o adequado.
Enfatizam, ainda, que o paciente está
sendo mantido em unidade prisional superlotada.
Pleiteiam, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que o paciente seja transferido no prazo de 24 horas
ao regime semiaberto, sob pena de ser autorizado a cumprir pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220885-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42.442
4
prisão domiciliar, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de
habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
25/28.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações a fls. 31, acompanhadas de documentos
pertinentes (fls.32/55).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 58/60, manifestou-se pelo não conhecimento,
ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Cuida-se
de
habeas-corpus
impetrado em favor do paciente, no qual alega estar a sofrer
constrangimento ilegal por parte da digna Autoridade apontada como
coatora, em virtude de regressão cautelar do paciente ao regime prisional
fechado.
Conforme informações pelo MM.
Juízo a quo, o paciente cumpre pena em regime semiaberto e se
envolveu em rebelião ocorrida em 16/03/2020 e 18/03/2020, e, como
consequência, teve sustado o regime intermediário de cumprimento de
pena. Aos 24/07/2020 foi determinado à unidade prisional o envio da
respectiva sindicância. A determinação foi reiterada em31/07/2020 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220885-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42.442
5
17/09/2020.
A presente ordem não é de ser
conhecida.
É certo que o habeas corpus é
instrumento processual, mais ágil, de dignidade constitucional destinado
a garantir, com exclusividade, a liberdade de ir e vir do indivíduo, sendo,
no entanto, incabível a sua impetração, nesta hipótese.
Nesse contexto, remata-se que:
“O Habeas Corpus não pode ser
usado como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, seria
transformado em um super-recurso sem prazo certo para sua
interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo
remédio heroico” (RJDTACRIM 12/167).
É de ser observado, que a matéria
aqui tratada é de competência originária da Vara de Execuções
Criminais e a via eleita não se constitui como meio idôneo para análise
do conjunto probatório, inviável nos estreitos limites do remédio
constitucional.
Ademais,
inviabilizado
o
conhecimento da ordem, também sob pena de supressão de Instância,
uma vez o impetrante objetiva a cassação de decisão que, ao menos até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220885-22.2020.8.26.0000 -Voto no 42.442
6
momento, não foi proferida. A autoridade apontada como coatora ainda
não se pronunciou, em definitivo, acerca da suposta falta disciplinar de
natureza grave cometida pelo sentenciado, tão somente determinou a
sustação cautelar do regime semiaberto.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator